Tribunal: STF
Processo: ARE 1547105
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repetição de indébito tributário. Termo inicial dos juros de mora. Alegada ofensa à constituição. Ausência de repercussão geral. Recurso desprovido com aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do código de processo civil. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu o direito da concessionária Energisa à restituição de valores pagos em duplicidade a título de ICMS, em decorrência de refaturamento de contas de energia elétrica no período de abril de 2004 a dezembro de 2006. A decisão de origem fixou o termo inicial da correção monetária desde o pagamento indevido e os juros de mora desde o trânsito em julgado, posteriormente alterado para cada pagamento indevido. No recurso ao STF, sustenta-se violação ao art. 22, I, da CF/1988 (competência privativa da União para legislar sobre direito processual) e ao art. 167, parágrafo único, do CTN, por suposta incompatibilidade da legislação estadual (art. 72, § 5º, da Lei estadual nº 1.288/2001) com a Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há repercussão geral quanto ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário; (ii) analisar se há violação à Constituição Federal em razão da aplicação de legislação estadual que fixa o termo inicial dos juros.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a controvérsia acerca do termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário não tem repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional (Tema 243 – RE 596.492 RG, Rel. Min. Ellen Gracie).



    4. A alegada afronta à Constituição Federal é indireta, pois o exame da controvérsia demanda reinterpretação da legislação infraconstitucional (CTN e lei estadual), o que é inviável em recurso extraordinário.



    5. O Tema 435 da repercussão geral, que trata da aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, não se aplica ao caso, pois versa sobre ações ajuizadas antes da vigência dessa norma, não se confundindo com o debate presente nos autos.



    6. O agravo interno no recurso extraordinário não apresenta fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, que já havia aplicado corretamente os precedentes da Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido com aplicação da multa do art. 1.024, §4º, do CPC. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 102, III, a, c e d; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 932; Lei estadual nº 1.288/2001, art. 72, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.492 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 243, DJe 16/4/2010; ARE 742.343 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/4/2013; RE 494.535 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 504.657 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/1/2021.